Tribunal: TCU
Processo: 017.063/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9396/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto, motivado pelo falecimento dos beneficiários. 1. Processo TC- Processo 017.063/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elsio do Carmo Machado (XXX.664.476-XX); Hugo Canfora (XXX.301.206-XX); Jose Rego de Sousa (XXX.398.206-XX); Nilton Marcos de Jesus (XXX.727.136-XX); Raymundo Nonato Fernandes (XXX.874.326-XX); Renato Dani (XXX.705.566-XX); Renato Quintino dos Santos (XXX.568.256-XX); Zulema Ribeiro Souto de Oliveira (XXX.793.476-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.